Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700350-04.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator